Tribunal: STF
Processo: ARE 1339119
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça assim resumido: 



    Processual civil. Mandado de segurança. ICMS. Impetração contra lei em tese. Não ocorrência. Decreto Estadual 64.213/2019. Revogação de benefício fiscal, com vigência e efeitos imediatos. Descabimento. Violação do princípio da anterioridade. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Recurso e reexame necessário desprovidos.



    Alega violação dos arts. 97 e 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    2. O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a questão :



    Por sua vez, prevê o Decreto Estadual nº 64.213/2019: 



    [...]



    Passando este Decreto a produzir efeitos a partir de 01/05/2019, exigiu-se do contribuinte, de forma imediata, o estorno do crédito de ICMS relativo aos insumos agropecuários que eram beneficiados com a isenção prevista no artigo 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS/SP. 



    Assim, entende-se que houve aumento imediato, e indireto, da carga tributária para o contribuinte, devendo observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal estatuído no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Concluiu, a partir de interpretação da legislação de regência, que a mudança promovida pelo Decreto estadual n. 64.213/2019 implicou a majoração da carga tributária, o que atrairia o princípio da anterioridade.



    A propósito do tema, o Supremo já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, Relator o ministro Marco Aurélio, o dever de observar-se tanto o princípio da anterioridade nonagesimal quanto o da anterioridade geral nos casos em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado no RE 564.225 AgR-EDV-AgR, de cujo acórdão transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos.



    3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que “a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária”. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019 – grifei)



    Nesse sentido também, entre outros, os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita.



    2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021 – grifei) 



    O pronunciamento recorrido está em conformidade com a óptica firmada pelo Supremo nesses pronunciamentos.



    Na mesma linha, menciono, ainda, estas decisões singulares: ARE 1.307.166, ministro Roberto Barroso; ARE 1.315.292, ministra Rosa Weber; ARE 1.317.419, ministro Edson Fachin; ARE 1.318.720, ministro Dias Toffoli; ARE 1.324.386, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.336.087, ministro Gilmar Mendes.



    Saliento, por fim, que descabe articular com suposta violação à cláusula de reserva de Plenário. 



    Compulsando o acórdão recorrido, verifico que o Tribunal de origem, em nenhum momento, realizou juízo de inconstitucionalidade; apenas decidiu, com base na jurisprudência do Supremo, que a norma impugnada devia observância ao princípio da anterioridade.



    Esse entendimento foi consolidado pelo Plenário ao apreciar o ARE 914.045, Relator o ministro Edson Fachin, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 856). Eis a tese fixada: 



    É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo. 



    4. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, de modo que não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator